Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722105-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, KARLA NEPOMUCENO VALADARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar - Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 2. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 3. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual (RE 589.551 AgR, julgado em 14/12/2018, com explicitação da tese firmada no tema 190 da repercussão geral). 4. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 5. Inexistência de mora da Previ. 6. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 7. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 8. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 18539272). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028